Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELOS POLICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP. NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. PROVA NÃO UTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal na preliminar suscitada de nulidade do reconhecimento realizado pelos policiais no ato da prisão em flagrante, por inobservância ao disposto no art. 226, do CPP, quando o juízo a quo declarou a nulidade e deixou de utilizar o reconhecimento para subsidiar a autoria delitiva.
2. Considera-se lícita a revista pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
3. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.